Tribunal: STF
Processo: RE 103403
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-12
Data de publicação: 1985-04-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DECIDIU
APLICAR-SE AO RURICOLA A LEI ACIDENTARIA PERTINENTE AO
TRABALHADOR URBANO, MAS SIMPLESMENTE ACEITOU A SITUAÇÃO DA
EMPREGADORA COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS, ASSIM FILIADA AO
SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL. PRESSUPOSTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PROCESSADO PELA ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA, NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.